Tribunal: STF
Processo: Inq 4450
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. A Procuradoria-Geral da República, por meio da Vice-Procuradora Geral Lindôra Maria Araújo, oferece denúncia em face do parlamentar João Carlos Paolilo Bacelar Filho e dos Colaboradores José de Carvalho Filho, Cláudio Melho Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Mária Lúcia Guimarães Tavares, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva majorada, corrupção ativa majorada e lavagem de capitais, previstos no art. 317, § 1º, c/c art. 327, §2° ambos do Código Penal; art. 333, parágrafo único, c/c art. 327 do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 9.613/98, nesta ordem (fls. 884-937).



    Em manifestação separada (fls. 873-880), o MPF afirma que os codenunciados José de Carvalho Filho, Cláudio Melho Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Mária Lúcia Guimarães Tavares celebraram acordos de colaboração premiada cujas cláusulas deverão ser observadas. 



    Pontua, ainda, que a ausência de outros partícipes no polo passivo da incoativa não traduz arquivamento implícito ou indireto. 



    Ainda na cota à denúncia, esclarece o Parquet, com relação aos fatos ilícitos relacionados à doação eleitoral implementada no ano de 2006, pela Odebrecht, ao então candidato João Carlos Paolilo Bacelar Filho, com a atuação dos ex-executivos José de Carvalho Filho e João Antônio Pacífico Ferreira, tipificados, em tese, como falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), que as condutas não são denunciadas pelo advento da prescrição da pretensão acusatória, desde 2018. Requer, no ponto e com esteio no art. 107, IV, do Código Penal, “a declaração de extinção da punibilidade” (fl. 875).



    Na sequência, faz menção às evidências no sentido de que o doleiro Japeramo da Silva Gomes teria se envolvido nos pagamentos destinados pela Odebrecht S.A. ao parlamentar ora denunciado, mediante a prática de condutas enquadradas, em tese, como lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998). Aduz, porém, que esses fatos ilícitos teriam ocorrido no ano de 2010, sustentando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em 2018, com esteio no art. 107, IV, do Código Penal, tendo em vista que o redutor etário favorece esse investigado (art. 115 do Código Penal). 



    Prossegue o Órgão Ministerial a mencionar que a denúncia imputa ao parlamentar João Carlos Paolilo Bacelar Filho, no exercício da função de membro titular da CPI Petrobras, a revelação aos ex-executivos da Odebrecht S.A, Maurício de Carvalho Ferro e José de Carvalho Filho, em 8.7.2015, de fatos conhecidos em razão do cargo e que deviam permanecer em segredo. Expõe que esse ato, para além de majorar os crimes de corrupção passiva e ativa, estaria a caracterizar o tipo penal autônomo de violação do sigilo funcional (art. 325, caput, do Código Penal). Nada obstante, afirma que “a pretensão punitiva estatal para o processamento e julgamento do fato prescreveu em 4 anos, portanto, em 2019” (fl. 877). 



    Ao final, manifesta-se a PGR pela juntada dos documentos contidos no dispositivo apresentado à fl. 881, a saber: (i) Relatório de Análise n. 064/2021 – SPPEA/PGR; (ii) Laudo Técnico n. 0825/2020 e mídia contendo o material fornecido em função do Termo de Acordo de Leniência da Braskem; (iii) Termos de Declaração Complementar ns. 01 e 07, de Carlos Fadiga; (iv) Prestação de Contas da Direção Nacional do Partido da República; (v) Ofício n. 1.166/17/GP extraído de Inquérito sem qualquer restrição de publicidade.



    Brevemente relatado, decido. 



    2. Dos pedidos formulados pelo Ministério Público Federal em manifestação separada.



    2.1. Com relação aos supostos fatos ocorridos no ano de 2006 (Falsidade ideológica Eleitoral).



    In casu, deve ser acolhida a questão de ordem pública suscitada com relação ao fato delituoso ocorrido no ano de 2006 e tipificado como falsidade ideológica eleitoral.



    Como adiantado, em manifestação separada à denúncia ofertada, a Procuradora-Geral da República explica que se abstém de denunciar a doação eleitoral feita no ano de 2006, pela Odebrecht, ao então candidato João Carlos Paolilo Bacelar Filho, implementada pelos ex-executivos José de Carvalho Filho e João Antônio Pacífico Ferreira, porque as condutas se enquadram, em tese, no tipo incriminador previsto no art. 350, caput, do Código Eleitoral, sendo certo que a pena máxima cominada ao delito é a de 5 (cinco) anos de reclusão, se o documento for público.



    Nessa toada, detém razão o Ministério Público Federal ao admitir que, malgrado os indícios apontem a plausibilidade do delito, impende reconhecer que sobre ele recai hipótese de extinção da punibilidade, por força do lapso temporal perpassado desde a possível consumação.



    Portanto, como essas condutas imputadas aos investigados teriam ocorrido em 2006, e diante do enquadramento abstrato feito pela titular da ação penal, forçoso admitir que a pretensão estatal, inevitavelmente, encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão punitiva desde 2018, à luz do art. 109, III c/c o art. 107, IV, ambos do Código Penal, anotando-se que, muito embora a investigação tenha sido deflagrada nesta Corte em 11.4.2017, o protocolo da denúncia ocorreu em 8.4.2022.



    2.2. Com relação a Japeramo da Silva Gomes, quanto aos atos de lavagem de capitais.



    Prossigo examinando os supostos fatos imputados a Japeramo da Silva Gomes. Ao fazê-lo, compreendo não assistir razão à PGR quando postula seja declarada a extinção da punibilidade.



    Segundo afirmado na cota à denúncia, “há evidências de que o doleiro JAPERAMO DA SILVA GOMES possuiu envolvimento no contexto ilícito de pagamentos da ODEBRECHT para o Deputado Federal JOÃO BACELAR no ano de 2010”. Nada obstante, postula-se a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, ao argumento de que o prazo prescricional teria se consumado em 2018, tendo em vista a aplicabilidade do redutor etário a esse denunciado (art. 115 do Código Penal). 



    Neste inquérito, apurou-se que Japeramo da Silva Gomes possuía casa de câmbio no Shopping Itaigara, em Salvador/BA, e prestava serviços para o “Setor de Operações Estruturadas” do Grupo Odebrecht S.A. 



    Ressuma da exordial acusatória que a contribuição penalmente relevante imputada a Japeramo da Silva Gomes amolda-se, em tese, ao tipo incriminador de lavagem de capitais. Descreve a peça acusatória que esses referidos atos correspondem às figuras básicas do tipo, ou seja, às modalidades de ocultação e dissimulação da “natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores” (art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998). 



    No tópico “3.1. Fatos caracterizadores de corrupção passiva e ativa majoradas e de lavagem de dinheiro”,  o Ministério Público Federal narra que, após a consumação dos delitos de corrupção ativa e passiva antecedentes, e para operacionalizar pagamentos indevidos, em 10.9.2010 e 24.9.2010, os codenunciados João Carlos Paolilo Bacelar Filho, Cláudio Melo Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Maria Lúcia Guimarães Tavares “de modo consciente e voluntário, todos em comunhão de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem e a natureza de vantagens indevidas pagas pela ODEBRECHT, por meio do Setor de Operações Estruturadas, para o Deputado Federal JOÃO BACELAR no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por meio da realização de doações eleitorais não oficiais, em benefício do referido parlamentar (Lavagem de dinheiro: Art. 1º da Lei 9.613/9817)” [f. 895]”. 



    Sem antecipar juízo sobre a procedência das afirmações, depreendo que a contribuição atribuída a Japeramo da Silva Gomes afigura-se em atos descritos, pelo dominus litis, como caracterizadores do tipo lavagem de valores, nas modalidades ocultação e dissimulação. Nesse ponto, transcrevo a narrativa exposta na denúncia:



    (…)



    Pelo que se evidencia da dinâmica de funcionamento da ODEBRECHT, no ano de 2010, JOSÉ DE CARVALHO FILHO levou a demanda do Deputado Federal JOÃO BACELAR para a aprovação de CLAUDIO MELO FILHO, que aprovou a realização de doação eleitoral não oficial para o referido parlamentar em razão deste exercer cargos de influência nas comissões da Câmara dos Deputados e que isto facilitaria as relações com ele para o atendimento dos interesses do grupo ODEBRECHT. 



    Com relação ao recebimento dos valores pelo Deputado Federal JOÃO BACELAR no ano de 2010, segundo apontam os registros, os pagamentos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, foram feitos nos dias 10/09/2010 e 24/09/2010, na cidade de Salvador/BA, e viabilizados a partir da conta de controle da ODEBRECHT denominada CXSSAR - Caixa livre Salvador - Real, operacionalizada por MARIA LÚCIA TAVARES, funcionária do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. 



    Os pagamentos dos dias 10/09/2010 e 24/09/2010 foram realizados com a senha "TREM" e operacionalizados pelo doleiro JAPERAMO DA SILVA GOMES, por meio da casa de câmbio GRADUAL TURISMO. 



    Para além dos registros encontrados no sistema de contabilidade paralela do grupo ODEBRECHT, corroboram tais registros os termos de declaração de JAPERAMO GOMES, que relatou o modus operandi de sua atuação para a empresa ODEBRECHT. 



    Nessa linha, narrou que realizou algumas operações pontuais a pedido de HILBERTO SILVA do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, sob a alegação de pagamento de dividendos e participações em lucros de filiais no exterior para executivos no Brasil. 



    Afirmou que seu contato na ODEBRECHT era MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES, cuja comunicação se dava pessoalmente, na sede daquela empresa, em Salvador, onde lhe eram passados dados de pagamento e valor. Disse ainda que os recursos eram gerados por meio de operações de importação (dólar cabo). 



    Ao seu turno, MARIA LÚCIA TAVARES confirmou que JAPERAMO GOMES era o doleiro responsável pela geração de dinheiro em espécie, na cidade de Salvador e afirmou que, assim que o dinheiro era trazido pelo doleiro, ela repassava para ANDRÉ VITAL, JOSÉ CARVALHO ou CLÁUDIO MELO.



    Por sua vez, HILBERTO SILVA relatou que o pagamento no estado da Bahia se dava por meio do doleiro JAPERAMO GOMES, conhecido também como NOB, que possuía uma casa de câmbio no Shopping ltaigara, em Salvador/BA, e tinha autorização do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT para efetuar os pagamentos às pessoas que se apresentassem com a senha, de modo que o dinheiro era entregue na própria casa de câmbio assim que apresentada a senha. 



    Na mesma linha, JOSÉ CARVALHO afirmou que "não entregou diretamente dinheiro para nenhum político, porém, já tinha repassado dinheiro em espécie, não contabilizado, para uma outra pessoa, cujo nome declarou em uma outra investigação", mas que eventual pagamento para o Deputado Federal JOÃO BACELAR “foi da mesma forma que os demais repasses feitos a políticos. O político fazia o pedido do dinheiro, ele tratava do pedido junto aos superiores e, sendo liberado esse valor, MARIA LUCIA TAVARES ficava por disponibilizar o dinheiro para o político; QUE o político era quem indicava o local onde receberia o dinheiro". 



    Pelas evidências angariadas, conclui-se, portanto, que, para o ano de 2010, o ajuste e a aprovação para realização de doação eleitoral não oficial foram feitas entre JOSÉ DE CARVALHO FILHO, CLÁUDIO MELO FILHO e o Deputado Federal JOÃO BACELAR, sendo que o pagamento e o recebimento, em Salvador/BA, foram operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT com o envolvimento de HILBERTO SILVA, MARIA LÚCIA TAVARES e de JAPERAMO GOMES. 



    Nesse panorama, reitero a compreensão por mim assentada no julgamento da AP 863, no sentido de que a lavagem de capitais, quando praticado na forma ocultação, consubstancia crime permanente.



    Desse modo, a contagem do prazo prescricional nesses casos se inicia no dia em que se tornar conhecida a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos bens, direitos ou valores, provenientes de crime, ocultados. Transcrevo, a propósito, os seguintes trechos do voto prolatado naquela ocasião, acompanhado pela corrente majoritária que se formou:



    (…)



    Entendo, portanto, conforme assentado pelo Pleno deste Supremo Tribunal Federal ao receber a denúncia, ao menos quanto ao quarto conjunto de fatos, segundo a qual a contagem do prazo prescricional somente se iniciou no dia em que a existência dos valores ilícitos ocultos em contas situadas fora do país tornou-se conhecida por parte das autoridades brasileiras, possibilitando-se a persecução penal, tal direção deve ser mantida também neste momento processual em que se faz análise aprofundada do tema.



    (…)



    Tratar essa modalidade delitiva como crime permanente decorre da constatação segundo a qual quem oculta a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de crime, enquanto os mantiver oculto, ou seja, escondidos, permanece realizando a conduta correspondente a esse verbo núcleo do tipo.



    Ocultar, portanto, não é uma ação que se realiza apenas no momento inicial do encobrimento, mas é ação que perdura enquanto escondido estiver o objeto material do crime, máxime quando o autor detém o poder de fato sobre referido objeto.



    Por essa razão, a despeito das discussões a respeito do bem jurídico tutelado pelo legislador com a tipificação do crime de lavagem, como a atividade delitiva violadora do bem jurídico tutelado se prolonga no tempo, impende reconhecer que este, o bem jurídico, permanece sendo violado enquanto não cessa a atividade delitiva.



    A característica básica dos delitos permanentes, portanto, está na circunstância de que a execução desses crimes não se dá num momento definido e específico. A execução dos crimes permanentes ocorre num alongar temporal. Quem oculta e mantém ocultada alguma coisa, permanece ocultando-a até que conhecida a coisa se torne. (…)



    Menciono, ainda, outros julgamentos desta Corte que reafirmam essa diretriz:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. [...]. 4. A possível realização de lavagem de dinheiro pelo ora agravado, na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado (HC 157.972 AgR, Rel. P/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, DJe de 16.62021).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NA MODALIDADE DE OCULTAR (ART. 1º, V e VII, § 4º, DA LEI 9.613/1998). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. INOCORRÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONSEQUENTE DECOTAMENTO DA FRAÇÃO DE 1/3 DECORRENTE DA “HABITUALIDADE” RECONHECIDA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO. [...]. II – O crime de lavagem de dinheiro, pelo menos na modalidade de ocultar, configura crime de natureza permanente, uma vez que, enquanto os bens ou valores encontrarem-se escondidos ou camuflados por obra do agente, a consumação do delito projeta-se no tempo, pois remanesce íntegra a agressão ao objeto jurídico protegido pelo legislador, em especial a administração da justiça. III – Tratando-se de conduta única, não há que falar em incidência da causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, relativamente a parte das condutas, uma vez que, no curso da prática delitiva, o réu completou 22 anos de idade. IV – Reconhecida a prática de um único delito de lavagem por esta Suprema Corte, caberá ao juízo competente decotar da condenação a fração de 1/3 decorrente da “habitualidade” (art. 1°, § 4º, da Lei 9.613/1998) reconhecida no acordão condenatório, com fixação do regime prisional, à luz do art. 33 do Código Penal. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação (HC 167.132, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25.6.2019).



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETO. ABALO À ORDEM PÚBLICA. DELITOS COMETIDOS MEDIANTE FRAUDE SOFISTICADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MODALIDADE OCULTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. RISCO FUNDADO E ATUAL DE NOVAS DISSIMULAÇÕES. REGISTROS CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JUÍZO CAUTELAR. MANDATO ELETIVO. CONDIÇÃO DESNECESSÁRIA AO COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 4. O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de ‘ocultar’, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa. 5. Para fins cautelares, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, pode, em tese, demonstrar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. Ademais, o acautelamento da ordem pública tem contornos extraprocessuais, de modo que delitos diversos ou desconexos podem, em tese, se repercutirem no juízo de periculosidade do agente, afetar a caracterização da aludida hipótese legal de imposição da prisão preventiva. 6. A cessação do mandato eletivo não configura causa suficiente de neutralização do risco de cometimento de novos delitos, notadamente na hipótese em que se noticia a realização e continuidade de infrações que não pressupõem a condição parlamentar, como é o caso do delito de lavagem de dinheiro. 7. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. 8. Recurso desprovido (RHC 144.295, de minha relatoria, DJe de 1º.3.2018).



    No caso, como adiantado, os atos de lavagem para os quais o doleiro Japeramo da Silva Gomes teria concorrido são tipificados, em tese, pela própria Procuradoria-Geral da República, nas modalidades “ocultar” e “dissimular”, do art. 1º, caput, da Lei 9.613/98. 



    Com efeito, infere-se da síntese da referida imputação contida na denúncia:



    Consumados os delitos antecedentes contra a Administração Pública e para operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas, nos dias 10/09/2010 e 24/09/2010, em Salvador/BA, JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, CLÁUDIO MELO FILHO, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES, de modo consciente e voluntário, todos em comunhão de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem e a natureza de vantagens indevidas pagas pela ODEBRECHT, por meio do Setor de Operações Estruturadas, para o Deputado Federal JOÃO BACELAR no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por meio da realização de doações eleitorais não oficiais, em beneficio do referido parlamentar (Lavagem de dinheiro: Art. 1º da Lei 9.613/984).



    Sendo assim, as razões sustentadas para o acolhimento da extinção da punibilidade por atos de lavagem na modalidade ocultação não podem ser acolhidas. Observo, no caso, que a Procuradoria-Geral da República denuncia conjuntamente a autoridade com prerrogativa de foro por função e as outras pessoas identificadas como envolvidas nos fatos narrados, exceto Japeramo da Silva Gomes.



    A análise sobre a manutenção nesta Corte, ou para a remessa a juízo diverso quanto a investigados não detentores de prerrogativa de foro por função, bem assim como para amparar o reconhecimento da continência, são subjacentes a uma avaliação circunstancial de liame entre as condutas denunciados. 



    Consentâneo com diretriz deste Supremo Tribunal Federal, realiza-se um exame de imbricação das condutas descritas à luz dos fatos narrados, das circunstâncias explicitadas e do tipo penal imputado, bem como do possível prejuízo à compreensão da dinâmica descrita. Essa definição consubstancia, nessa medida, questão prévia ao processamento da denúncia e de seu escrutínio. 



    Como corolário, a partir do indeferimento da declaração de extinção da punibilidade quanto a Japeramo da Silva Gomes, a situação processual desse investigado, assim como a eventual imbricação entre a conduta a ele atribuída relativamente aos atos imputados à autoridade detentora de foro traduz questão prévia de procedibilidade a ser melhor esclarecida.



    Nessa toada, antes da notificação dos denunciados para fins do artigo 4º da Lei 8.038/90, deve ser oportunizado à Procuradoria-Geral da República requerer o que entenda devido à luz do art. 42 do Código de Processo Penal.



    2.3. Pedido em relação aos atos, em tese, tipificados como violação de sigilo funcional.



    Ao menos por ora, noto que nada há a prover quanto ao pedido de declaração de extinção da punibilidade dos fatos que estariam a caracterizar, em tese, o tipo penal de violação do sigilo funcional (art. 325, caput, do Código Penal).



    Como adiantado, a partir dos relatos de ex-executivos do grupo Odebrecht S.A., o desenrolar desta investigação abarcou fatos diversos com relevância penal atribuídos ao Deputado Federal João Carlos Paolilo Bacelar Filho e outros suspeitos.



    Em consonância com a Procuradoria-Geral da República, o acervo produzido robusteceu a hipótese investigativa de que o parlamentar João Carlos Paolilo Bacelar Filho, no exercício da função de membro titular da CPI Petrobras, revelou fatos conhecidos em razão do cargo e que deviam permanecer em segredo, em 8.7.2015, aos ex-executivos Maurício de Carvalho Ferro e José de Carvalho Filho. 



    Expõe a percepção que esse ato de ofício, para além de majorar os crimes de corrupção passiva e ativa, em tese, estaria a caracterizar o tipo penal autônomo de violação do sigilo funcional (art. 325, caput, do Código Penal). Opina, porém, que “a pretensão punitiva estatal para o processamento e julgamento do fato [violação de sigilo] prescreveu em 4 anos, portanto, em 2019” (fl. 877). 



    Nada obstante, acompanho a percepção doutrinária segundo a qual o delito de violação de sigilo funcional pressupõe a inocorrência de fatos mais graves, como se infere do que vem disposto em preceito secundário do referido tipo penal: 



    Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.



    Ao comentar esse tipo penal, o professor Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, editora GEN/Forense, 21ª ed. revista, atualizada e ampliada, p. 1.274) afirma tratar-se de delito subsidiário, uma vez que “cede espaço à aplicação de norma penal mais severa quando esta se configurar”.



    Nesse mesmo sentido, ensina Luiz Regis Prado que “o delito estudado é expressamente subsidiário, de forma que a conduta se amolda a outro tipo de injusto quando constitui crime mais grave” Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 3, Ed. 2013).



    Anoto, ainda, que o bem jurídico desse tipo penal é a Administração Pública, nos aspectos material e moral, coincidindo com o objeto de tutela dos delitos de corrupção ativa e passiva, muito embora a proteção ocorra de forma diversa. Observa-se, pois, um incremento no grau de violação do bem jurídico tutelado.



    O caso concreto esclarece. Como admitido pela PGR, a revelação feita, em 8.7.2015, aos ex-executivos Maurício de Carvalho Ferro e José de Carvalho Filho, de fatos conhecidos pelo parlamentar denunciado em razão do cargo e que deviam permanecer em segredo, “[A]lém de configurar ato de ofício apto a majorar o crime de corrupção ativa e passiva, a conduta descrita acima, em tese, tipifica o crime de violação de sigilo funcional” (fl. 877). 



    Com efeito, observo da dinâmica descrita na peça acusatória que, além da revelação das informações confidenciais referentes à reunião reservada da CPI Petrobras, no mesmo contexto, são atribuídos ao congressista acusado outros desvios funcionais, seja a interferência no depoimento de Auro Gorentzvaig, mediante formulação de perguntas direcionadas e alinhadas com interesses da Odebrecht S.A.; seja o esforço em suprimir trechos do relatório final que eram desfavoráveis ao grupo empresarial. 



    Essas razões conduzem a Procuradoria-Geral da República a afirmar que “o Deputado Federal JOÃO BACELAR, valendo-se de sua função como membro titular da CPI PETROBRAS, atuou como verdadeiro agente do grupo ODEBRECHT no depoimento de AURO GORENTZVAIG, utilizando-se inclusive, de perguntas formuladas pela ODEBRECHT” (fl. 927v).



    Na incoativa, é resoluta a percepção do dominus litis no sentido de que a revelação de fatos que deveriam permanecer em sigilo insere-se em cenário de maior gravidade, caracterizador de majorante do crime de corrupção passiva atribuído ao agente público na denúncia (§1º do Art. 317 - “A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”).



    Nesse ponto, explicita-se que “embora o ajuste de vantagem indevida tenha ocorrido em período anterior à designação do Deputado Federal JOÃO BACELAR como membro titular da CPI da Petrobras, os elementos de provas arrecadados indicam que o Deputado Federal JOÃO BACELAR e os executivos da ODEBRECHT mantinham vínculo e adotaram sistemática específica para o recebimento da quantia espúria devida e que tais pagamentos se dão em contexto de venda da função pública pelo referido parlamentar”.



    Como se vê, os fatos revelados indevidamente a ex-executivos da Odebrecht inserem-se naquilo que a acusação descreve como “escalada de favores e atos de ofício praticados pelo parlamentar em benefício dos interesses da ODEBRECHT em 2011, 2012 e 2015”. 



    Portanto, considerando que a revelação de segredo é circunstância a incrementar os delitos de corrupção ativa e passiva, em relação aos quais não há dúvida sobre a tempestividade da pretensão punitiva estatal, indefiro o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no tocante ao “aos fatos ilícitos praticados no ano de 2015 tipificados como violação de sigilo funcional” (fl. 876).



      



    3. Do pedido de juntada de documentos apresentados pelo Ministério Público Federal em manifestação separada.



    Prossigo examinando o pedido de juntada aos autos (fls. 880-881): i) do Relatório de Análise n. 064/2021 – SPPEA/PGR; ii) do Laudo Técnico n. 0825/2020 – ANPTI/CNP e mídia contendo o material fornecido em virtude do Termo de Acordo de Leniência da Braskem; iii) dos Termos de Declaração n. 01 e 07 de Carlos de Souza Fadigas, já autorizada por esta relatoria nos autos da Petição n. 6.467; iv) de mídia contendo a Prestação de Contas n. 969-21.2014.6.00.0000 da Direção Nacional do Partido da República; v) do Ofício n. 1166/17/GP, constante do Inquérito n. 4425, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, que tramita em regime irrestrito de publicidade, com livre acesso na consulta processual do Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão vocaciona deferimento.



    Considerando que alguns desses documentos possuem anotação de sigilo, extraídos a partir da decisão de compartilhamento proferida em acordo de colaboração premiada sigiloso, a mídia deverá ser anexada em autos apartados com acesso restrito às partes.



    Com efeito, relativamente à defesa constituída dos acusados, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante n. 14, de fato, é inconteste o direito de vista e acesso aos termos de depoimento extraídos de acordo ainda sob regime sigiloso quando já integram o acervo probatório dos autos do inquérito, eis que, uma vez formalizada a proposta acusatória, no rito especial previsto na Lei 8.038/90, cessam as diligências investigatórias para serem ouvidos os denunciados em resposta preliminar (art. 4º da Lei 8.038/90). 



    Ao lado disso, compete enfatizar que o 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013, de modo expresso, disciplina o exercício do direito de defesa do sujeito incriminado, ao prever, “no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento”.



    Nesse diapasão, deve ser propiciado aos sujeitos ora denunciados a possibilidade de insurgir-se, a tempo e modo, contra a peça acusatória, garantindo-lhes acesso às informações sigilosas incorporadas aos autos desta investigação. Logo, cumpre propiciar aos advogados constituídos dos acusados vista e acesso da totalidade dos anexos sigilosos adunados deste inquérito.



    Isso porque, repiso, nos termos do enunciado sumular vinculante n. 14 desta Corte, o sujeito investigado tem direito de vista à íntegra dos elementos já documentados nas apurações e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Nesse sentido, trago à colação recentes decisões exaradas no âmbito desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ACESSO A TERMO DO ACORDO DE COLABORAÇ